Tribunal: TJDFT
Processo: 0736798-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. VALORES ADIMPLIDOS NO ANO DE 2002. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INICIADA NO ANO DE 2017. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que não fossem descontados valores a título de ressarcimento da quantia recebida referente ao auxílio-alimentação no ano de 2002; alega, a recorrente, que houve a decadência / prescrição da cobrança efetuada pelo Distrito Federal e sustenta a ausência de má-fé na percepção do auxílio-alimentação.
2. Caracterizada a omissão da r. sentença, que não apreciou a prescrição alegada, seja para acolhê-la ou afastá-la.
3. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao Erário, desde que não decorrente de ato doloso de improbidade administrativa; ausente previsão específica para o caso concreto, deve incidir a prescrição quinquenal, exposta no artigo 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/1932, observando o princípio da simetria para os particulares.
4. Considerando que o recebimento dos valores a título de auxílio-alimentação ocorreu no ano de 2002, momento em que o ente distrital tinha ciência dos valores que estavam sendo pagos em favor da parte autora, e diante da constatação de que o processo administrativo para a devolução dos valores foi iniciado apenas no ano de 2017, resta configurada a prescrição da pretensão para o ressarcimento ao erário. Precedentes desta Turma Recursal, acórdãos n.o 1600124 e 1608230.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar a prescrição da pretensão do ressarcimento dos valores pagos a título de auxílio-alimentação em favor da parte autora e para determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar a cobrança e descontar valores da remuneração da recorrente referentes ao mencionado auxílio-alimentação, devendo restituir eventuais valores descontados sob essa rubrica, com correção pela SELIC, conforme artigo 3o da EC n.o 113/2021. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.